Tribunal: TJBA
Processo: 8020842-49.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020842-49.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DJALMO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES, CERES RABELO MADUREIRA

IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por Djalmo Pereira da Cruz em face de suposto ato ilegal atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, objetivando a anulação das questões 04, 29, 51, 63 e 75 da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB/02/2019, alegando inconsistências técnicas e erro na formulação das respectivas respostas.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é possível a anulação judicial de questões da prova objetiva de concurso público, sob o argumento de erro material ou incompatibilidade com o conteúdo programático previsto no edital, de forma a assegurar ao impetrante o direito líquido e certo de prosseguir nas etapas seguintes do certame.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, por ser autoridade competente para a nomeação dos candidatos aprovados.
4. Também afastada a alegação de litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Reconhecida a legitimidade passiva do IBFC, por atuar como executor do certame e participar da elaboração das questões impugnadas.
6. A jurisprudência, com fundamento no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14), veda a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.
7. Constatado que apenas a questão nº 75 apresentou erro grosseiro, justificando sua anulação. As demais questões impugnadas (04, 29, 51 e 63) são válidas, conforme a tese fixada no IRDR.

IV. Dispositivo e tese
8. Segurança parcialmente concedida para declarar a nulidade da questão nº 75 da prova objetiva do concurso regido pelo Edital SAEB/02/2019, determinando-se a reclassificação do impetrante, com o consequente prosseguimento nas etapas seguintes, caso atinja a pontuação necessária.
Tese de julgamento:
"1. É possível a anulação judicial de questão de concurso público apenas quando constatado erro grosseiro ou flagrante desconformidade com o conteúdo programático previsto no edital.
2. A questão nº 75 da prova objetiva do Concurso para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB/02/2019, deve ser anulada por apresentar erro grosseiro."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 1º e art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8020842-49.2020.8.05.0000
em que figuram como parte impetrante
Djalmo Pereira da Cruz
e como autoridades coatoras o
Governador do Estado da Bahia
, o
Secretário da Administração do Estado da Bahia
e o
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RM02